Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-58.2022.8.05.0053
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000314-58.2022.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE CASTRO ALVES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESPALDO LEGAL VERIFICADO VIDE ART. 6º, XIV DA LEI 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL REALIZADA. DIREITO A RESTITUIÇÃO DE VALORES A PARTIR DO DIAGNÓSTICO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Castro Alves, nos autos da Ação Ordinária nº 8000314-58.2022.8.05.0053, movida por Murilo Gomes Salles Tribeiro em face do Estado da Bahia, com pedido de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, por ser portador de cardiopatia grave, bem como restituição dos valores descontados indevidamente desde o diagnóstico da doença em 2016. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à isenção e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão: Discute-se se é possível o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda a servidor aposentado portador de cardiopatia grave, com base em laudos médicos apresentados e perícia médica oficial realizada.

III. Razões de decidir: A Lei nº 7.713/88 assegura a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de cardiopatia grave. Conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 598), é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada a moléstia grave por outros meios de prova idôneos. O laudo pericial e os documentos médicos acostados aos autos atestam a existência de cardiopatia grave grau III, com início em 2016, o que justifica a isenção e a restituição dos valores indevidamente descontados a partir desta data, observada a prescrição.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento: ""A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, independe de demonstração da contemporaneidade dos sintomas. A comprovação da moléstia grave pode ser feita mediante laudos e relatórios médicos particulares, não sendo exigível laudo pericial oficial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000314-58.2022.8.05.0053
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE CASTRO ALVES
, e como interessados MURILO GOMES SALLES TRIBEIRO e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA